Tribunal: STF
Processo: ARE 772745
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.



    1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    4. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO AO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO DA RENDA MENSAL LÍQUIDA MOSTRA-SE EM CONFORMIDADE COM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.